Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0708489-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON MARQUES DE ALCANTARA REU: JOAO LUCIO DREYER LOMONACO, ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória manejada por Wilson Marques de Alcântara em desfavor de Ana Clara Ribas Braile Przewodowska e João Lúcio Dreyer Lomonaco, com lastro no artigo 966, incisos IV, V e VIII, do estatuto processual vigente, almejando a desconstituição do acórdão[1] que, reformando a sentença que julgara improcedentes os embargos de terceiro aviados pelos ora réus em seu desfavor[2], acolhera o pedido, revogando a ordem de indisponibilidade do imóvel representado pelo lote 08, Conjunto 07, Quadra 05, do Condomínio Estância Quintas do Alvorada, Brasília/DF, determinada no ambiente da ação declaratória no 0728397-24.2021.8.07.0001 – ajuizada pelo demandante em desfavor de Sílvia Letícia Monteiro –, condenando o ora autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, julgando, outrossim, prejudicado o apelo por ele interposto. Segundo o alinhado no acórdão rescindendo, o eminente Desembargador Relator apreendera que, conquanto o decreto de indisponibilidade do imóvel individualizado seja anterior à sua aquisição pelos então embargantes, ao ser lavrada a escritura pública de cessão de direitos, a escrevente declarara que lhe foram apresentadas certidões de nada consta das Justiças Distrital, Federal e do Trabalho, ao passo que a consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens resultara negativa para o nome da alienante, denunciando que foram adotadas as cautelas disponíveis aos embargantes/réus, constatação que, aliada à circunstância de que depositaram em juízo o montante equivalente aos valores perseguidos pelo embargado, evidenciaria a boa-fé dos adquirentes do bem, ensejando que o negócio seja preservado e irradie os efeitos que lhe são próprios. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão desconstitutiva, argumentara o autor que o acórdão rescindendo ofendera a coisa julgada aperfeiçoada na ação no bojo da qual se havia decretado a indisponibilidade do imóvel nomeado – processo no 0728397-24.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 3o Vara Cível de Águas Claras –, transitando em julgado em 13/06/2024. Aduzira que o provimento cuja desconstituição é postulada violara manifestamente o artigo 422 do Código Civil, pois os contratantes são obrigados a guardarem, na conclusão do contrato, assim como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, o que não teria sido observado pelos embargantes/réus. Verberara que o acórdão rescindendo, ademais, violara o artigo 502 do estatuto processual, uma vez que a autoridade da coisa julgada material a torna imutável e indiscutível, pontuando que a decisão de mérito que tornara indisponível o imóvel, nos autos do processo no 0728397-24.2021.8.07.0001, não mais se sujeitava a recurso. Acentuara que o acórdão rescindendo violara o artigo 503 do Códex Processual, porquanto a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, ensejando que a indisponibilidade do terreno no processo mencionado possuiria força de lei. Pontificara que, ademais, restara violado o preceituado no artigo 674 do estatuto processual, posto que os réus não eram possuidores do imóvel quando manejaram os embargos de terceiros, pois estava indisponível antes de sua aquisição. Acrescera que o acórdão rescindendo vulnerara o prefixado no inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição da República, que garante que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, garantindo-lhe, dessarte, o direito à indisponibilidade do terreno. Consignara, outrossim, que o julgado incidira em erro de fato, porquanto o provimento rescindendo considerara inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, a indisponibilidade do imóvel antes de sua aquisição pelos réus, destacando que, caso houvesse sido considerado aludido fato, seria diversa a resolução empreendida. Pontificara que os embargantes/réus não eram possuidores do imóvel quando houvera a decretação de sua indisponibilidade e, assim, não detinham legitimidade para opor embargos de terceiros, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. Registrara que o terceiro, para fins de oferecimento dos embargos, deve cumular a situação de não ser indicado no título executivo, não se sujeitar aos efeitos do título e não integrar a relação processual executiva, sendo, ainda, necessário que ostente posse da coisa atacada pelos atos executórios, ainda que esta seja indireta. Reprisara que, assim emoldurada legalmente a questão, os réus não detinham a posse do terreno à época em que apresentaram embargos de terceiro, havendo adquirido sua posse quando já subsistia determinação de indisponibilidade do imóvel, circunstância que reputara hábil a afastar a presunção de boa-fé dos adquirentes. Asseverara que, dessa forma, o acórdão rescindendo considerara inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, a indisponibilidade do imóvel decretada antes de sua aquisição pelos demandados, afirmando que este fato não representa ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, na forma prevista no artigo 966, inciso VIII, § 1o do estatuto processual. Alinhando esses argumentos, pugnara pela antecipação dos efeitos da tutela reclamada de forma a ser determinada a suspensão do curso do processo no 0706657-16.2022.8.07.0020, em trâmite no perante o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, até o julgamento final desta ação, e a cominação de obrigação negativa aos réus, consistente na abstenção de realizar qualquer negócio envolvendo o imóvel objeto da lide, assim como ao condomínio Estância Quintas da Alvorada da obrigação de se abster de realizar a transferência do bem para terceiro, e, no mérito, pleiteara a rescisão do julgado, com a desconstituição do título judicial materializado, e a prolação de novo julgamento com observância dos parâmetros invocados. Determinado o aditamento à inicial no tocante à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, individualização dos fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, instrução dos autos com cópia integral do processo originário, e alfim, comprovação documental da hipossuficiência financeira alegada, o autor atendera ao chamamento, ratificando os pedidos originalmente deduzidos[3]. A inicial viera acompanhada de documentos e, indeferida a gratuidade de justiça postulada[4], o autor colacionara o comprovante de recolhimento do preparo[5] e do depósito correspondente a 5% do valor da causa exigido pelo art. 968, inciso II, do novo estatuto processual[6]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória manejada por Wilson Marques de Alcântara em desfavor de Ana Clara Ribas Braile Przewodowska e João Lúcio Dreyer Lomonaco, com lastro no artigo 966, incisos IV, V e VIII, do estatuto processual vigente, almejando a desconstituição do acórdão que, reformando a sentença que julgara improcedentes os embargos de terceiro aviados pelos ora réus em seu desfavor[7], acolhera o pedido, revogando a ordem de indisponibilidade do imóvel representado pelo lote 08, Conjunto 07, Quadra 05, do Condomínio Estância Quintas do Alvorada, Brasília/DF, determinada no ambiente da ação declaratória no 0728397-24.2021.8.07.0001 – ajuizada pelo demandante em desfavor de Sílvia Letícia Monteiro –, condenando o ora autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, julgando, outrossim, prejudicado o apelo por ele interposto. Segundo o alinhado no acórdão rescindendo, o eminente Desembargador Relator apreendera que, conquanto o decreto de indisponibilidade do imóvel individualizado seja anterior à sua aquisição pelos embargantes, ao ser lavrada a escritura pública de cessão de direitos, a escrevente declarara que lhe foram apresentadas certidões de nada consta das Justiças Distrital, Federal e do Trabalho, ao passo que a consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens resultara negativa para o nome da alienante, denunciando que foram adotadas as cautelas disponíveis aos embargantes/réus, constatação que, aliada à circunstância de que depositaram em juízo o montante equivalente aos valores perseguidos pelo embargado, evidenciaria a boa-fé dos adquirentes do bem, ensejando que o negócio seja preservado e irradie os efeitos que lhe são próprios. Conforme o reportado, como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão desconstitutiva, argumentara o autor, em suma, que o acórdão rescindendo teria violado a coisa julgada, assim como vulnerara expressas disposições legislativas, e, outrossim, derivara de erro de fato na interpretação das provas, ensejando que seja desconstituído na forma autorizada pelo legislador processual (CPC, art. 966, incisos IV, V e VIII). Delimitado o objeto da ação rescisória em epígrafe, e abstraída qualquer consideração exaustiva a respeito da pretensão rescisória que formulara o autor, pois matéria concernente ao mérito, a tutela provisória de urgência que formulara carece de suporte material. Como cediço, a concessão de medida antecipatória em ação rescisória visando à sustação dos efeitos do julgado rescindendo constitui medida de caráter excepcionalíssimo. É que, aperfeiçoado o trânsito em julgado, a decisão resta acobertada por manto intangível somente passível de ser desvelado em raríssimas situações, pois passara a traduzir lei entre as partes nos limites das questões resolvidas. E a presunção é que a coisa julgada, ademais, está contornada por lastro que lhe assegura contornos definitivos. O eminente processualista Nelson Nery Júnior, ao lecionar a respeito da excepcionalidade da medida antecipatória, ensina que o preceptivo legal aplicável à espécie, como exceção à regra, requer, além do preenchimento dos requisitos necessários a toda e qualquer medida antecipatória, que ela seja imprescindível, o que, no seu entender, configuraria o extraordinário, não sendo assim consideradas as medidas de urgência que sejam convenientes para a parte requerente. Alinhada essa consideração, na espécie, nada obstante o autor tenha sido afligido pelo início do cumprimento do acórdão rescindendo, manejado em seu desfavor pelos réus, provimento que, acolhendo os embargos de terceiro por eles aviados, revogando a ordem de indisponibilidade do imóvel individualizado, debitara-lhe a obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória vindicada. De início, imperioso consignar a insubsistência do deduzido acerca da violação à coisa julgada na espécie, arguição que cede ao se apreciar a natureza da ação incidental aviada pelos ora réus, cuja desconstituição da resolução empreendida ora é requestada. Como cediço, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual. Dessarte, o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação decorrente de ato judicial, está legitimado, se o caso, a manejar embargos de terceiro volvidos à defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua, reprisando o regramento codificado anterior, o artigo 674 do Código de Processo Civil vigente, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no artigo 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Com o apuro e a erudição que lhe são particulares, ensina o renomado Nelson Nery Júnior acerca dos embargos de terceiro: “Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.[8]” Outrossim, sob a regulação instrumental inserta no artigo 675 do estatuto processual, emerge que “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença”. Trasladada aludida previsão legal para a hipótese em apreço, afere-se que, havendo sido deferida a indisponibilidade dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel objeto dos autos, descrito como “Quadra 05, Conjunto 07, lote 08, Condomínio Quintas da Alvorada, Brasília/DF”, no bojo da ação manejada pelo autor em desfavor de Sílvia Letícia Monteiro, com quem havia concertado negócio que tivera como objeto aludida cessão de direitos em 23/08/2021[9], os réus, içando a condição de adquirentes dos direitos possessórios incidentes sobre o bem, aviaram embargos de terceiro – autos no 0706657-16.2022.8.07.0020 – em 20/04/2022, arguindo que, após a lavratura de escritura de cessão de direitos, tomaram conhecimento da determinação de anotação de indisponibilidade quanto ao imóvel. De outro vértice, ressoa que o provimento definitivo prolatado na ação manejada pelo autor, no curso da qual fora decretada a indisponibilidade do imóvel nomeado, transitara em julgado em 13/06/2024[10], denunciando que os embargos de terceiro foram manejados em data substancialmente antecedente ao aperfeiçoamento da coisa julgada naqueles autos, não se cogitando de hipótese de violação à coisa julgada. Consigne-se, a título ilustrativo, que tampouco poder-se-ia cogitar de preclusão a recobrir a matéria, caso fosse essa a pretensão apresentada pelo autor, pois, nos termos do mencionado artigo 675 do estatuto processual, aos réus estava assegurado o manejo da ação incidental até a superveniência do trânsito em julgado do executivo, o que, consoante alinhavado, restara observado. Ademais, os réus, como terceiros, estavam sujeitos a regramentos próprios para defesa dos seus direitos e interesses, não sujeitando-se aos efeitos de coisa julgada aperfeiçoada no ambiente de relação processual da qual não participaram, conforme é inerente às garantias inerentes ao devido processo legal (CPC, art. 506). A arguição de violação à coisa julgada, portanto, ressoa afrontosa ao princípio e ao regramento que depõe sobre o alcance subjetivo da sentença, ainda que acobertada por aludido manto. Ressoam carentes de plausibilidade, portanto, as alegadas violações ao preceituado nos artigos 502 e 503 do estatuto processual, assim como quanto ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, porquanto não configurada, conforme pontuado, violação à coisa julgada que se operara, pois não alcançara o decidido na ação manejada pelo autor os agora réus. Ademais, no que se refere à arguição de vulneração do preceituado no artigo 422 do Código Civil, inviável, nesse ambiente, o revolvimento da matéria referente à subsistência de boa-fé a permear o comportamento dos réus ao adquirirem o imóvel objeto da lide, reconhecida pelo provimento arrostado. É que a apreensão que norteara o julgado fora alinhada com base em elementos objetivos e com base no negócio concertado entre eles e a alienante do imóvel nomeado, com quem o autor concertara o negócio cuja desconstituição obtivera no bojo da ação que promovera. A ausência de qualquer óbice à consumação do negócio por eles celebrado, que envolvera o imóvel, ensejara aludida apreensão, e o autor não cuidara de infirmar essa constatação no momento apropriado. Os réus, portanto, estavam devidamente aparelhados e revestidos de legitimidade para formulação da ação incidental resolvida pelo acórdão arrostado, pois deduziram a pretensão visando preservar o imóvel cujos direitos lhe haviam sido cedidos, vindo a ser alcançados por medida constritiva advinda de ação que lhes era estranha. Enquadraram-se, portanto, como terceiros na exata dimensão objetiva estabelecida pelo legislador. Sob essa realidade é que aludidos argumentos ressentem-se de sustentação material, pois não ensejam situação de violação manifesta a norma jurídica e à coisa julgada, revelando simples inconformismo quanto à interpretação de matéria controvertida, o que, como cediço, não se enquadra na previsão legalmente pontuada, pois versa sobre matéria devidamente apreciada e resolvida pelo provimento rescindendo. Ora, da leitura da inicial e do aditamento que lhe fora agregado constata-se que a resolução empreendida, em exame perfunctório, não configurara violação a literal disposição de lei (inciso V, art. 966, CPC), mas simples intento de ser modulada a solução sob o prisma de que não se conforma com a particular exegese apontada pelo autor. Segundo Elpídio Donizeti, “o novo CPC reforça que é indispensável que a violação à norma seja manifesta, isto é, a contrariedade ao texto da lei, ao princípio ou ao precedente vinculante deve ser constatável de plano.[11]” E, outrossim, não houvera violação à coisa julgada, conforme pontuado, pois inoponível aos réus, como terceiros estranhos à resolução havida na ação originalmente promovida pelo autor. Dessas premissas afere-se que não restara caracterizada violação a disposição de lei apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada, mas justa conformação ao legalmente emoldurado. Ora, almeja o autor, em verdade, revisar o acórdão em virtude de sua perspectiva particularizada da legislação, circunstância que, a toda evidência, não configura violação manifesta à norma jurídica na forma albergada pelo artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para justificar sua rescisão. Alfim, cumpre examinar o apontando erro de fato em que teria incidido o provimento rescindendo, o qual, consoante pontuado, derivaria da apreensão, pelo acórdão, de fato inexistente, a saber, a conduta de boa-fé dos réus defronte a subsistência de decretação de indisponibilidade dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel previamente à sua aquisição pelos réus. Como cediço, o erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado acobertado pelo manto da coisa julgada se caracteriza somente quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, consoante redação cristalina do art. 966, §1o, do estatuto processual vigente. Por sua vez, o estatuto processual também reputa indispensável que, tanto em um como em outro caso, não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante se extrai da literalidade da regulamentação legal e da doutrina mais abalizada acerca da matéria, litteris[12]: “(...) CÂMARA, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017, pp. 404/405. “(...)Deve-se interpretar este preceito no sentido de que, em primeiro lugar, o fato existente que a decisão rescindenda desconsiderou, ou o fato inexistente que aquela decisão reputou ocorrido, não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes. Assim, diante do que consta dos autos, e sendo o ponto incontroverso, o normal seria que o juiz percebesse que o fato efetivamente ocorreu (ou que não ocorreu). Acontece que, por um equívoco de percepção, o juiz não se deu conta do ponto incontroverso. Além disso, porém, é preciso que não tenha havido, no pronunciamento rescindendo, qualquer pronunciamento acerca do fato (e isto é o que se entende por o fato representar um ponto “sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”). Isso porque a ação rescisória não tem por objeto levar a um reexame de prova. Não se presta, pois, a ação rescisória a impugnar decisão em que tenha havido equivocada valoração do material probatório. A finalidade da ação rescisória, no caso em exame, é a desconstituição de pronunciamento judicial que seja fruto de percepção equivocada do que consta dos autos. Impende, então, que o órgão julgador não tenha percebido aquele elemento constante dos autos e, silenciando a seu respeito, tenha proferido decisão que com ele é incompatível. (...)” Sob essa moldura, ressoa inexorável que o pressuposto imprescindível à aferição do aventado erro de fato, ao menos sob a análise perfunctória possível nessa sede incipiente, não se aperfeiçoara no caso, porquanto, consoante narrado pelo próprio autor, houvera expresso pronunciamento judicial acerca dos fatos reputados como erroneamente apreendidas pelo Juízo de origem. Com efeito, não fora considerado fato inexistente na resolução da pretensão incidental que formularam os réus/embargantes, mas simplesmente fora resolvida a questão pertinente à subsistência de determinação de constrição dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel sob a exegese adotada pelo órgão colegiado. Ou seja, inexiste, a princípio, situação de consideração, ponderação e valoração de fatos inexistentes ou não debatidos adequadamente na resolução da ação originária, infirmando a verossimilhança do deduzido quanto ao ponto. Houvera, conforme já assinalado, apreensão da boa-fé dos ora réus ao concertarem o negócio que envolvera o imóvel nomeado, ensejando que seja colocado a salvo da constrição determinada na ação promovida pelo autor em face da cedente. O autor visa, em suma, revolver o acervo probatório colacionado cujo cotejo conduzira a aludida apreensão, e não velar pela higidez da coisa julgada. O revolvimento de provas não se confunde com erro de fato, e, assim, tendo sido a questão devidamente escrutinada no momento apropriado, não se afigura viável que seja revisitada sob a ótica de que fora considerado fato inexistente, quando fora simplesmente extraído do conjunto probatório a apreensão alinhada pelo julgado no exercício do princípio da persuasão racional. Ou seja, não se infere, nessa análise perfunctória, que o julgado tenha incorrido em erro de fato no concernente à valoração das provas produzidas nos autos nos autos dos embargos de terceiro. Houvera simplesmente extração da conclusão apreendida pelo julgado do acervo probatório produzido no momento apropriado. E a valoração das provas e, notadamente, da conduta levada a efeito pelos réus e da prévia determinação de indisponibilidade dos direitos detidos sobre o imóvel não enseja parcialidade nem impregna qualquer vício ao acórdão, consubstanciando simples exercício do princípio do livre convencimento motivado, notadamente porque, como destinatário da prova, o juiz, ao interpretá-la, deve fazê-lo de forma sistemática, devendo primar pela consideração da realidade dos fatos inerentes aos contornos jurídicos da aquisição realizada pelos réus. Essas inferências ilidem, assim, a viabilidade de concessão de medida antecipatória destinada à suspensão da execução do julgado ou à cominação aos réus ou ao Condomínio Estância Quintas do Alvorada, Brasília/DF de obrigação negativa de se absterem de realizar quaisquer transações referentes ao imóvel individualizado, uma vez que a argumentação alinhavada não se afigura revestida de lastro persuasivo passível de revestir de plausibilidade o direito rescindendo invocado. Conseguintemente, carentes de verossimilhança as alegações do autor, a medida antecipatória ressoa carente de lastro, notadamente porque o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não impede o cumprimento do julgado exequendo[13], pois o que deve ser privilegiado, na exata tradução do princípio da segurança jurídica, são as presunções que recobrem a coisa julgada de legitimidade e autoridade. Aliás, a postulação endereçada a aludido ente condominial ressoa afrontosa ao limite subjetivo da ação, pois inviável que terceiro não postado na composição subjetiva seja alcançado por qualquer determinação emanada da relação processual cujos vértices não integra. Ademais, tampouco existe, neste momento processual, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação proveniente da efetivação do decidido, notadamente porque a eventual efetivação de atos expropriatórios do patrimônio do autor será promovida sob as balizas do devido processo legal. Ou seja, não se divisam dos requisitos indispensáveis à elisão dos efeitos inerentes à coisa julgada, resplandecendo inviável a concessão da liminar postulada. É que, conforme assinalado, tal medida, em sede de ação rescisória, somente se legitima diante de uma situação verdadeiramente grave e efetivamente capaz de ameaçar o direito do autor ou a própria eficácia do provimento que persegue. No entanto, porquanto não demonstrada a relevância da argumentação que formulara, tem-se que o provimento antecipatório que vindicara carece de suporte, ensejando que no momento não subsiste lastro para a contemplação do provimento antecipatório que vindicara. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o autor não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória de urgência, que tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptos a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar reclamada e suspensão da eficácia da coisa julgada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, citem-se os réus para, querendo, contestarem, ficando assinalado o prazo de 20 (vinte) dias para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70513791, pp. 05/10 (fls. 425/430). [2] - ID Num. 70513784, pp. 42/46 (fls. 362/366). [3] - ID Num. 70509216 (fls. 264/270). [4] - ID Num. 70676280 (fl. 1.889). [5] - ID Num. 71012690 (fl. 1.893). [6] - ID Num. 71012689 (fl. 1.892). [7] - ID Num. 70513784, pp. 42/46 (fls. 362/366). [8] - NERY JÚNIOR. Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo Civil e legislação processual civil extravagante em vigor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1348. [9] - ID Num. 101024937 (fls. 111/112), Cumprimento de Sentença no 0728397-24.2021.8.07.0001. [10] - ID Num. 200729411 (fl. 964), Cumprimento da Sentença no 0728397-24.2021.8.07.0001. [11] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Atlas, 2018., p. 1.098. [12] - CÂMARA, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017, pp. 404/405. [13] - Art. 969, CPC. “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”